Tribunal: TJDFT
Processo: 0713809-33.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 922 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. O acordo entabulado entre as partes, com pedido de suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação alimentar, encontra amparo no art. 922 do CPC.

2. É inadequada a extinção da execução quando, em razão de acordo de parcelamento da dívida, a parte credora requer, de forma expressa, a suspensão do curso processual até cumprimento integral da avença.

3. Recurso conhecido e provido.